Tribunal: TJMT
Processo: 1009407-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009407-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDIMAR ARAUJO BRANCO GOMES - CPF: 960.515.401-30 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
-
PROCEDÊNCIA
-

INVALIDEZ PERM
A
NENTE DEFINIDA
-
FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DA SENTENÇA
-
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
-
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.
O artigo 1.010, inciso III, do CPC exige que a parte apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.

2.
Quando
as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, o recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não
conhecimento.

3. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
ajuizada por
EDIMAR ARAUJO BRANCO GOMES
que julgou procedente a pretensão inicial
para condenar
a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais),
a
crescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (08/12/2018).
Ainda, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões recursais a seguradora alega que
a parte recorrida pretende receber indenização do seguro DVPAT por invalidez permanente na estrutura pélvica
,
tendo em vista ter sofrido acidente automobilístico ocorrido em 08/12/2018, no entanto, no Processo n.
1020515-40.2017.8.11.0041 alegou ter sofrido outro acidente automobilístico em 23/02/2017,
anexando
documentos médicos que comprovaram lesão no membro superior direito de grau médio 50%
.

Assevera
que o perito da presente ação concluiu pelo mesmo grau da lesão do membro superior direito (50%) do acidente anterior ocorrido em 23/
02/2017, ou seja, não teve qualquer agravamento.

Sustenta que é
inadmissível haver o ressarcimento da cobertura securitária por duas vezes, para o mesmo membro, principalmente
porque
é vedado na legislação o pagamento em dobro, bem como, impossível uma pessoa ficar inválida por duas vezes.

Defende que a lesão no membro superior direito não tem nexo com o acidente ocorrido em 08/12/2018, mas sim com o acidente ocorrido anteriormente (23/02/2017), devendo ser julgad
a
improcedente esta ação, a fim de evitar o pagamento em duplicidade.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id.
269033314
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
EDIMAR ARAUJO BRANCO GOMES
ajuizou
Ação Sumária de C
obrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que,
foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/12/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório
.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no montante a ser definido pelo Juízo e, ainda,
ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre
a
seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
posta no apelo
visa verificar se o acidente
(ocorrido em 08/12/2018)
discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em
23/02/2017
e
/ou
se houve agravamento da lesão.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tan
to o a
cidente automobilístico quanto os danos dele decorrente,
conforme
documentos médicos
acostados nos
Ids.
269032798
e
269032799
, que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em
08/12/
2018 e a lesão dele decorrente
(fratura grave de
radio
distal
).

A
pós a instrução dos autos com a realização de perícia,
o
laudo pericial conclui
u

pela existência de n
exo
causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e invalidez permanente definida como média (50%) em membro superior direito (Id. 269033291)
.

Ainda, no laudo complementar assim constou:
“Acidente trânsito em 08/12/2018 com trauma em antebraço direito; fratura de rádio distal e ulna; avaliação com deformidade prévia em ombro direito; deformidade atual em punho/mão; hipotrofia muscular, perda de força e destreza em mão D; déficit função pinça; limitação movimentos do membro superior direito
.” (Id. 269033298).

Ocorre que, c
omo é cediço, cabe ao recorrente expor em seu arrazoado, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestando-se pelo
combate à tese pronunciada na sentença recorrida, conforme se infere do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona os ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
verbis
:

“
Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal
, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo),
acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação)
e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem) [...].
Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não está satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso”. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 2054).

No mesmo sentido, Teotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
in
verbis
:

“[...] O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque
especifico
à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal [...]
.”

(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922).

Na hipótese, verifica-se que os argumentos constantes nas razões recursais (Id. 215959167) não condizem com a sentença proferida pelo juízo singular,
sequer as
tese
s
levantada
s
no
presente
apelo fo
ram
cogitada
s

a tempo e modo no

primeiro grau
.

De se ressaltar que a parte apelant
e
, nas razões da apelação,

não se insurge contra o
entendimento contido no ato sentencial,
mas apenas sobre
o resultado de
procedência
da ação por meio de teses inovadoras
,
pois
totalmente
dissociadas da defesa
, por consequência do comando judicial
,
impedindo, assim, o
seu conhecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.
"Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido." (
AgRg
no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012,
DJe
3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido
. ”
(STJ -
AgInt
no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016,
DJe
29/09/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. [...]
2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido
”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26
/04/2016,
DJe
13/05/2016).

[sem destaque no original]

Nesse contexto, dissociadas as razões recursais da sentença, o recurso de apelação não merece ser conhecido.

Com essas considerações,
não conheço do recurso
interposto pela parte
requerida
/apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025